Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707883-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER NASCIMENTO TIMO AGRAVADO: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, WALDO PALMERSTON XAVIER, THELMA TERESA PALMERSTON XAVIER, CRISTIANE PALMERSTON XAVIER, MAP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, ELLO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, W PALMERSTON INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Éder Nascimento Timo contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em cumprimento de sentença, determinou a emenda da petição inicial (autos no 0700488-84.2024.8.07.0006, ID no 184263668). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fundamentado na Teoria Menor, foi instruído com a documentação necessárias para demonstrar a legitimidade passiva dos sócios das empresas agravadas. 3. Afirma que já cumpriu a determinação de emenda à inicial e esclareceu que no contrato social da empresa Nova Gestão Investimentos e Participações constam os sócios quotistas qualificados na petição inicial e a exigência da decisão está além dos critérios legais exigidos pelo instituto da desconsideração da personalidade jurídica. 4. Pede a antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo ativo) e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam incluídas no polo passivo do incidente todas as pessoas jurídicas e físicas indicadas. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que não tem condições de suportar as custas processuais, pois no momento está desempregado. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 9. O mesmo se aplica ao pedido de cumprimento de sentença, uma vez que a pretensão executória deve guardar consonância com o que foi decidido no título judicial, formado regularmente, com a observância do devido processo legal. 10. Esse ato judicial que faz a análise prévia da adequação do pedido, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 11. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 13. A decisão recorrida determinou a intimação do agravante para que providenciem a emenda do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, demonstrando a legitimidade passiva dos indicados para a demanda, mediante os esclarecimentos necessários. 14. Entretanto, diante da inexistência previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita a emenda ao pedido de cumprimento de sentença e da ausência de urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC, incabível o processamento deste recurso (CPC, art. 932, III). 15. Precedente desta Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇAO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Hipótese em que a questão ventilada no recurso não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se configura a urgência na apreciação da matéria, uma vez que, somente com o indeferimento da petição inicial, em caso de inércia da parte quanto ao atendimento da ordem judicial, estará configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1813412, 07291683420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO 16. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 17. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. Por ora, suspendo a exigibilidade do preparo pelo prazo legal, diante da documentação apresentada pelo agravante na origem, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de impugnação. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO